Tribunal: TJDFT
Processo: 0736848-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE. PESSOA FÍSICA. CONCEDIDA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1- A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício.
2- Ao ser instada a comprovar os pressupostos para a concessão do benefício nesta instância, a agravante comprovou que seus rendimentos, embora acima da média do trabalhador brasileiro, não são suficientes sequer para saldar suas despesas fixas, quando somadas às prestações dos empréstimos contratados e demais gastos necessários à subsistência da família
3- AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.